Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701316-30.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: TAIS DOS SANTOS FRANCA, EDUARDO NICOLAU RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA contra a decisão de ID 257591483, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0732771-78.2024.8.07.0001, ajuizado por TAIS DOS SANTOS FRANCA e EDUARDO NICOLAU RIBEIRO, ora agravados, em face da agravante. Na decisão recorrida (ID 257591483), o Juízo de primeiro grau não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma apresentada pela executada RENTAL MAX LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP no id. 250541370, em que alega excesso de execução, apontando suposto erro quanto ao valor da causa atribuído nos embargos de terceiro que originou a sentença exequenda. Certo é que eventual incorreção quanto ao valor da causa atribuído na ação de embargos de terceiro, caberia à parte ter impugnado a questão no bojo de sua defesa apresentada nos embargos (id. 214415622), o que não fez. Logo, nesta fase processual de cumprimento de sentença não cabe a discussão do valor da causa dos embargos, por ser matéria manifestamente já preclusa. Ante o exposto, não conheço da impugnação da executada, por se tratar de matéria evidentemente já preclusa, com o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro que originou a condenação objeto do presente cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Sem custas e sem honorários. Não diviso razões para a aplicação de multa por litigância de má-fé. Apresente o exequente planilha atualizada da dívida, em 5 dias, decotando o valor depositado pelo executado e indique bens à penhora, sob pena de suspensão do feito. Intimem-se. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, a parte agravante narra que o cumprimento de sentença tem origem em honorários sucumbenciais fixados nos autos de embargos de terceiro, ocasião em que se atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00, o qual, segundo sustenta, não guarda relação com o valor efetivo da execução, que seria de R$ 24.179,51. Relata que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, porquanto os honorários teriam sido calculados sobre base de cálculo que reputa indevida. Defende, ainda, que a discussão acerca do valor da causa constitui matéria de ordem pública, nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual não se sujeita à preclusão e poderia ser revista a qualquer tempo. Sustenta que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao não conhecer da impugnação, deixando de apreciar a tese de excesso de execução. Em seguida, justifica a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode ocasionar constrição indevida de bens, diante da determinação de apresentação de planilha atualizada do débito e de indicação de bens à penhora. Alega, nesse contexto, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação caso os atos executórios avancem antes do julgamento do recurso. A agravante desenvolve, então, fundamentos voltados à demonstração do excesso de execução, sustentando que o valor da causa atribuído nos embargos de terceiro teria sido arbitrário e não corresponderia ao proveito econômico discutido, que reputa equivalente ao valor do débito executado. Afirma que a fixação dos honorários sobre o montante arbitrado nos embargos culminaria em enriquecimento sem causa. Assinala, ainda, que o valor da causa poderia ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, entendimento que, segundo aponta, encontra respaldo na jurisprudência. Defende que os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no efetivo benefício econômico, de modo que a base de cálculo utilizada pela parte exequente violaria os parâmetros legais. Por fim, registra ter efetuado depósito judicial no valor de R$ 2.417,95, como forma de demonstrar sua boa-fé e a intenção de adimplir a obrigação nos limites que entende corretos. Ao final, requer (in verbis): [...] a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo a execução, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente quanto à apresentação de planilha, indicação de bens à penhora e prática de quaisquer atos executórios, até o julgamento definitivo do presente agravo; c) No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se que a discussão acerca do valor da causa e da base de cálculo dos honorários sucumbenciais não está sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública; d) Consequentemente, seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se que o cumprimento de sentença observe como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o efetivo proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito executado de R$ 24.179,51, com a adequação do valor exigido aos parâmetros legais e jurisprudenciais; e) Seja reconhecida a validade dos honorários sucumbenciais realizados por depósito judicial pela agravante no valor de R$ 2.417,95. [...] O preparo foi devidamente recolhido (ID 80225161). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA contra a decisão de ID 257591483, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0732771-78.2024.8.07.0001, ajuizado por TAIS DOS SANTOS FRANCA e EDUARDO NICOLAU RIBEIRO, ora agravados, em face da agravante. Na decisão recorrida (ID 257591483), o Juízo de primeiro grau não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que a matéria suscitada se encontrava evidentemente preclusa, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro que deu origem à condenação ora executada, no presente cumprimento de sentença de honorários advocatícios. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento de excesso de execução, a fim de que se determine que o cumprimento de sentença observe, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o efetivo proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito executado, no montante de R$ 24.179,51. Ao compulsar os autos de origem, em juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, constata-se que, na petição inicial, foi atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (ID 206698444, p. 7). Observa-se, ainda, que, na contestação apresentada por RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA (ID 214415622), não houve impugnação ao valor da causa. Sobreveio sentença (ID 230218609), pela qual se julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de desconstituir as constrições incidentes sobre o automóvel VOLVO/NH12380 4X2T, placa MOF1A09/GO, efetivadas nos autos no 0718893-91.2021.8.07.0001. Na mesma oportunidade, o embargado RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA foi condenado ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O trânsito em julgado foi certificado em 27/05/2025 (ID 238301301). Nesta seara recursal, o agravante busca o reconhecimento de excesso de execução, sustentando que, no cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deveria corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido, consistente no valor do débito executado, no montante de R$ 24.179,51. Contudo, o reconhecimento de honorários com base no proveito econômico obtido viola o título judicial, que fixou expressamente a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ademais, considerando que o embargado não impugnou o valor da causa no momento oportuno, operou-se a preclusão, sendo inviável rediscutir a matéria apenas em fase posterior ao julgamento, com o objetivo de modificar, reflexamente, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, como ora se pretende. Nesse sentido, colhe-se julgado a corroborar o entendimento: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR PMDF. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL OBSERVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM LEGAL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2 . A regra quanto a honorários advocatícios é a que prevista no § 2o do art. 85 do CPC: quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta; não havendo condenação, 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 3. Não houve condenação e nem há que se falar em proveito econômico. Nenhuma razão para adoção do critério da equidade (que deve se restringir às hipóteses previstas no §8o do art. 85, CPC – Tema 1.076, STJ), razão de ser mantida a definição do percentual de 10% sobre o valor da causa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2056829, 0702298-41.2022.8.07.0014, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.- grifo nosso.) Por todo o exposto, em consonância com a argumentação desenvolvida, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se dispensável a análise do perigo da demora, uma vez que a presença cumulativa de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator